Tribunal: TJES
Processo: 5001140-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Alimentos
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000546-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: SUELEN FEITOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APELAÇÃO INTERPOSTA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES AINDA NÃO RECEBIDA – ATOS EXPROPRIATÓRIOS SUSPENSOS ATÉ O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A sentença que julga improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução produzirá efeitos imediatamente após sua publicação, tendo sua eficácia suspensa somente em casos excepcionais, quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, em sendo relevante a fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.012, § 1º, III e § 4º).

2. A suspensão do processo de execução, em decorrência de apelação em embargos à execução, julgados improcedentes, deve ser avaliada no bojo dos embargos, cujo julgador tem o dever de analisar os requisitos pertinentes ao recebimento do apelo, quais sejam, a existência de requerimento da embargante, a relevância dos fundamentos de mérito dos embargos, a segurança do juízo e o perigo de dano. Precedentes.

3. Hipótese em que é razoável que os atos expropriatórios pretendidos pela agravada, dentre os quais e, principalmente, a penhora de ativos financeiros em nome do executado, sejam postergados até que a apelação nos embargos à execução seja recebida a fim de que se avalie a necessidade de suspensão ou não da execução.

4.
O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts. 80 e 81 do CPC, inexistindo, via de consequência a alegada litigância de má-fé. Precedentes.

5. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de _______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001140-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVAN POLONINI MORELI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001140-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IVAN POLONINI MORELI

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ivan Polonini Moreli contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial autuada sob nº 0000183-21.2015.8.08.0042 ajuizada por Cooperativa de Crédito Livre Admissão Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL contra o agravante, Simone Polonini Moreli Grancieri e Santa Inez Polonini Moreli, determinou o início dos atos executórios via sistema BACENJUD e RENAJUD.

Sustenta que: (1) foi coagido por parte de sua irmã Simone Polonini Moreli Grancieri, devedora principal, para assinar a cédula de crédito bancário, bem como a mesma falsificou a assinatura de sua mãe Santa Inez Polonini Moreli; (2) registrou boletim de ocorrência quanto aos fatos; (3) presentes a coação e a falsificação da assinatura, torna-se nulo o negócio jurídico; (4) nos autos dos embargos à execução nº 0000623-17.2015.8.08.0042, requereu a oitiva da testemunha Penha Valéria Polonini e a realização de perícia grafotécnica para se constatar a falsificação na assinatura de Santa Inez Polonini Moreli; (5) referido processo ainda aguarda remessa para este E. Tribunal para julgamento do recurso de apelação; (6) mesmo ainda pendente de recurso nos autos dos embargos do devedor, o MM. Juiz de 1º Grau proferiu decisão na ação de execução, determinando sejam iniciadas as medidas expropriatórias; e (7) a execução deve ser suspensa até o julgamento do recurso apresentado nos autos dos embargos à execução n° 0000623-17.2015.8.08.0042.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

No Id. 526388 foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 533613), a agravada aduz que: (1) a apelação cível nos autos dos embargos à execução nº 0000623-17.2015.8.08.0042 foi interposta intempestivamente; (2) não houve coação; (3) resta evidente a ilegitimidade do agravante para pleitear a anulação do aval prestado por sua genitora, eis que na qualidade de filho da avalista não possui procuração outorgada para representá-la ou mesmo para pleitear em seu nome; (4) caso não reconheça a assinatura, deve a própria devedora, por meio de advogado constituído, suscitar a falsidade e pleitear as medidas atinentes; (5) os patronos do agravante foram devidamente intimados para indicar as provas que pretendiam produzir, especificando-as e justificando-as, mas preferiram anuir com as provas já produzidas nos autos; e (6) deve o agravante ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001140-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IVAN POLONINI MORELI

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Consoante disposto no artigo 1.012, § 1º, III e § 4º, ambos do CPC, a sentença que julga improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução produzirá efeitos imediatamente após sua publicação, tendo sua eficácia suspensa somente em casos excepcionais, quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, em sendo relevante a fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III – extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” - destaquei

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º do CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA QUE PRODUZ EFEITOS IMEDIATAMENTE APÓS SUA PUBLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.012, § 1º, III E § 4º, AMBOS DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE COM O VALOR DEPOSITADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA execução – decisão mantida. 1. ‘Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.’. Art. 1.003, § 5º do CPC. 2. Consoante disposto no artigo 1.012, § 1º, III e § 4º, ambos do CPC, a sentença que julga improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução produzirá efeitos imediatamente após sua publicação, tendo sua eficácia suspensa somente em casos excepcionais, quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, em sendo relevante a fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PR - AI: 00043903120198160000 PR 0004390-31.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 29/05/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Título executivo extrajudicial – Apelação dos embargos à execução julgados improcedentes em tramitação – Pedido de suspensão da eficácia da sentença, diante probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012 do CPC)– Atos expropriatórios pretendidos pela parte agravante que, por ora, não comportam guarida, observando-se que a questão pode ser submetida à nova análise pelo d. magistrado de origem, em razão do enfrentamento da matéria de mérito dos embargos à execução, por esta E. 14ª Câmara de Direito Privado – Recurso improvido, com observação.”

(TJ-SP - AI: 22530361220188260000 SP 2253036-12.2018.8.26.0000, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 06/02/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2019)

Na hipótese, em que pese a apelação cível interposta contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução nº 0000623-17.2015.8.08.0042 ter sido protocolada em 09/09/2019, o processo ainda não foi remetido a este Tribunal para julgamento.

E “A suspensão do processo de execução, em decorrência de apelação em embargos à execução, julgados improcedentes, deve ser avaliada no bojo dos embargos, cujo julgador tem o dever de analisar os requisitos pertinentes ao recebimento do apelo: a existência de requerimento da embargante, a relevância dos fundamentos de mérito dos embargos, a segurança do juízo e o perigo de dano” (TJ-DF - AGI: 20150020314247, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/03/2016).

À vista dos fundamentos que deram causa à interposição do agravo, ao menos em tese, o prosseguimento definitivo da execução pode causar lesão de difícil ou incerta reparação ao agravante. Assim, é razoável que os atos expropriatórios pretendidos pela agravada, dentre os quais e, principalmente, a penhora de ativos financeiros em nome do executado, sejam postergados até que a apelação nos embargos à execução seja recebida a fim de que se avalie a necessidade de suspensão ou não da execução.

E o fato de a apelação nos autos dos embargos à execução nº 0000623-17.2015.8.08.0042 ter sido interposta, em tese, intempestivamente, não rechaça tal conclusão, eis que cabe ao órgão julgador da apelação a análise da tempestividade do recurso.

Noutra parte, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a “defesa de tese jurídica contrária a texto de lei (art. 17, I, do CPC), apta a caracterizar a litigância de má-fé, se refere ao pedido manifestamente impossível” (STJ, REsp 1358705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

O art. 80 do CPC, ao definir os contornos fáticos da litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte, em impedir o normal trâmite processual. Essa conduta é, portanto, manifestada de forma intencional, maliciosa e temerária, sem qualquer observância o dever geral de lealdade.

Quando ausente o dolo ou a culpa grave, bem como a demonstração do efetivo prejuízo à parte não há de se falar em litigância de má-fé da qual poderia decorrer a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que os atos expropriatórios da ação de execução originária sejam suspensos até o recebimento da apelação cível interposta nos autos dos embargos à execução nº 0000623-17.2015.8.08.0042.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000546-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: SUELEN FEITOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APELAÇÃO INTERPOSTA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES AINDA NÃO RECEBIDA – ATOS EXPROPRIATÓRIOS SUSPENSOS ATÉ O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A sentença que julga improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução produzirá efeitos imediatamente após sua publicação, tendo sua eficácia suspensa somente em casos excepcionais, quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, em sendo relevante a fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.012, § 1º, III e § 4º).

2. A suspensão do processo de execução, em decorrência de apelação em embargos à execução, julgados improcedentes, deve ser avaliada no bojo dos embargos, cujo julgador tem o dever de analisar os requisitos pertinentes ao recebimento do apelo, quais sejam, a existência de requerimento da embargante, a relevância dos fundamentos de mérito dos embargos, a segurança do juízo e o perigo de dano. Precedentes.

3. Hipótese em que é razoável que os atos expropriatórios pretendidos pela agravada, dentre os quais e, principalmente, a penhora de ativos financeiros em nome do executado, sejam postergados até que a apelação nos embargos à execução seja recebida a fim de que se avalie a necessidade de suspensão ou não da execução.

4.
O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts. 80 e 81 do CPC, inexistindo, via de consequência a alegada litigância de má-fé. Precedentes.

5. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 15 de setembro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.